Tribunal: TJMT
Processo: 1014541-43.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014541-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVANTE), MELO E MIRANDA LTDA - EPP - CNPJ: 26.438.413/0001-46 (AGRAVADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO - CPF: 007.501.911-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ –EXECUTIVIDADE – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS E FAVORECIMENTO DA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Faz-se necessário o exame, em cada caso concreto, do prejuízo real da eleição do foro, ou seja, apenas em situações excepcionais podem comportar o reconhecimento da invalidade da eleição, o que não se verifica no caso, eis que a própria parte ré almeja a aplicação da cláusula, pois, o bem dado em garantia é de Anápolis.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. – DESENVOLVE MT,
contra decisão proferida nos Autos da Ação de Execução n. 1046737-74.2019.811.0041 - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que declinou da competência para Comarca de Anápolis-GO.

Argumenta a Empresa agravante que distribuiu a ação na Comarca de Domicílio dos Devedores, em atenção ao disposto no artigo 781, I, do CPC.

Pontua que a tramitação da ação de execução no Foro de Cuiabá não traz qualquer prejuízo aos executados e favorece a celeridade processual e a defesa, pois, o foro de Anápolis foi eleito apenas para cumprimento da lei de alienação fiduciária de imóveis, posto que o bem garantidor da operação está localizado naquela comarca.

Defende que nos termos do artigo 781, I, do CPC, o exequente poderá optar por um das situações previstas no citado artigo, sendo uma delas o foro do executado. É um benefício concedido ao exequente, contanto, que não haja prejuízo ao executado.

Continua, adiante, com a seguinte tese: “Cabe consignar que a cláusula de eleição do foro é firmada por livre disposição das partes. Trata-se de competência relativa, cuja ineficácia poderia ser reconhecida se não versasse sobre direito e obrigações das partes, violasse norma de competência absoluta ou se fosse abusiva, o que não é o caso dos autos. Ademais, por essa seara, adentramos no cabimento da exceção de pré-executividade, instrumento eleito

pelo executado para discutir a competência relativa (territorial). Ora, é de conhecimento do mundo jurídico que a exceção de pré-executividade, em que pese não constar expressamente no CPC, é o instrumento utilizado para contestar a execução, quando a matéria discutida seja de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo juiz da causa.”.

Aliás, segundo assevera, a agravada entrou com pedido de recuperação judicial nesta Comarca de Cuiabá, portanto, qualquer ação de cobrança deverá ser processada no mesmo foro.

No mérito, a reforma da decisão agravada, prosseguindo-se a ação de execução no foro de domicílio do devedor, em Cuiabá.

A liminar foi deferida (id. 49955495).

Nas contrarrazões, a parte agravada alega que a cédula de crédito bancária possui um bem como garantia, que está no nome da sócia, Crhistiane de Oliveira Melo, situado na Comarca de Anápolis-GO e este foi eleito o foro para discutir qualquer desavença.

Aduz ainda que “a questão aqui não é se houve prejuízo ou não, mas sim o devido cumprimento estrito da cédula de crédito, sob pena de nulidade, tendo em vista que as partes elegerem um foro específico para debater qualquer assunto oriundo desta cédula de crédito, fator que afeta diretamente a exigibilidade do titulo.”.

Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos Autos da Ação de Execução n. 1046737-74.2019.811.0041 - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que declinou da competência para Comarca de Anápolis-GO.

A decisão agravada é a seguinte (a grosso modo):

“DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Da análise do contrato de ID. 25081663 vislumbra-se que as partes elegeram o Foro da Comarca de Anápolis – GO para dirimir as questões, onde se situa o imóvel alienado fiduciariamente (pág. 12).

Em que pese a possibilidade, por se tratar de relação de consumo, de a cláusula de eleição de foro ser declarada nula de ofício, levando-se em conta o caráter impositivo das leis de ordem pública, no âmbito da lei consumerista, desde que haja abuso da cláusula contratual que estipula o foro para futura e eventual contenda entre as partes, subentendida como aquela que efetivamente inviabilize ou dificulte a defesa judicial do consumidor, no caso em tela a própria parte devedora (hipossuficiente) abriu mão de seu direito.

Nesse sentido:

(...)

Desta feita, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição com as nossas homenagens à Comarca de Anápolis - GO, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo.”.

Primeiramente, há que consignar que a objeção de pré-executividade é instituto que amplamente admitido no processo executivo, pela qual podem ser discutidas matérias de ordem pública e as que não dependem de dilação probatória, caso em que a matéria deve, obrigatoriamente, ser apresentada via embargos do devedor.

No caso em questão tenho que a matéria da competência e eleição de foro aduzidas pode ser conhecidas via exceção de pré-executividade, uma vez que não demandam produção de provas.

No mais, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque o Foro de Anápolis foi eleito pelas partes para dirimir qualquer controvérsia; além disso, inexiste situação excepcional a autorizar o juiz desconsidere a cláusula eleita de foro, eis que não se trata de disposição abusiva, mas, escolhida segundo os interesses dos partícipes da relação contratual.

A parte apelada demonstrou que o bem dado em garantia, que está em nome da sócia, esta localizado em Anápolis e, por isso, as partes elegeram aquele Foro, inclusive consta expressa a menção na cédula: “As partes elegem o FORO da Comarca em que se situa o imóvel alienado fiduciariamente”.

Como se sabe, faz-se necessário o exame, em cada caso concreto, do prejuízo real, ou seja, apenas em situações excepcionais podem comportar o reconhecimento da invalidade da eleição, o que não se verifica no caso, eis que a própria parte ré almeja a aplicação da cláusula, pois, o bem dado em garantia é de Anápolis.

Quanto à tese vinculada a recuperação judicial, não houve manifestação do juízo “a quo”, de modo que não deve haver manifestação prévia nesta Instância, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020